Tribunal: TJSP
Processo: 2175985-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Deferimento da tutela provisória de urgência para imitir o agravado na posse do imóvel discutido nos autos. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória ao caso. Propriedade do imóvel demonstrada através da matrícula juntada aos autos. Imissão na posse determinada após a oitiva da parte contrária e com

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Deferimento da tutela provisória de urgência para imitir o agravado na posse do imóvel discutido nos autos. Inconformismo. Não cabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória ao caso. Propriedade do imóvel demonstrada através da matrícula juntada aos autos. Imissão na posse determinada após a oitiva da parte contrária e com base em elementos probatórios indicando a validade da compra do imóvel pelo agravado nos autos de embargos de terceiro. Decisão mantida. Agravo improvido.